Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-50.2015.8.11.0092
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000101-50.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Weverton Lucas Neves de Almeida dos Santos (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), WEVERSON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, DESTINAÇÃO DA DROGA PARA USO,
JUS À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
- PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS -
DROGA APREENDIDA NÃO FRACIONADA EM PORÇÕES -

QUANTIDADE [7G DE COCAÍNA] NÃO EXPRESSIVA -
AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA - FINALIDADE MERCANTIL - FALTA DE PROVAS - JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO -
HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO - ARBITRAMENTO EM 4 (QUATRO) URH PELO JUIZ DA CAUSA -

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - ARESTO DO TJMT - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB - MAJORAÇÃO PARA 10 (DEZ) URH -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS.

A
apreensão de uma porção de cocaína na posse do apelante e dinheiro em notas diversas não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de apetrechos comuns a essa prática e ausência de investigações prévias (TJMT, AP N.U 0000157-38.2017.8.11.0052).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.”
(TJMT, AP no 104638/2017)

Reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [10.7.2015], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado (CP, art. 109 c/c art. 117, I e art. 30 da Lei 11.343/2006), elidindo a remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto (TJMT, AP no 67350/2018).

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000101-50.2015.8.11.0092 - COMARCA
DE ALTO TAQUARI

APELANTE(S):

WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Criminal da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (PJe 0000101-50.2015.8.11.0092 - Código 33991), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 367/370).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a substância entorpecente seria destinada
“para seu uso”
; 3) faria jus à substituição da pena corporal por restritiva de direitos; 4) preencheria os requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para seja absolvido ou desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída por restritivas de direitos.

Incidentalmente, o advogado Edson Roberto Castanho, OAB/MT no 8825A/MT e 9234/MS, pede o arbitramento de
“honorários advocatícios pela elaboração e acompanhamento deste recurso”
(fls.
398/405).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 410/421).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, imputando a pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa –Inconformismo da defesa - A defesa requer a absolvição ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 114.346/2006. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado– Alegações improcedentes - Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório - Impossibilidade de aplicação da minorante - Réu que responde a outras ações penais – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – fls. 433/443)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de janeiro de 2015, por volta das 23h40min, na Rua Lídio Slavieiro, em frente a Escola Náutica, o denunciado, preso em flagrante, trazia consigo, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 01 involucro de plástico contendo 7g (sete gramas) de cocaína, droga esta que se encontra descrita no auto de constatação provisória de substancia entorpecente (fl. 29) juntado ao incluso inquérito policial.

[...] os policiais receberam denúncias anônimas de que o denunciado estava movimentando a venda de drogas nesta cidade e encontrava-se no local acima mencionado e, posteriormente, os policiais foram até o local e abordaram o denunciado, fizeram a revista pessoal e encontraram o involucro de droga, mais o valor de R$ 800,00(oitocentos reais).

Ante o exposto, o MP denúncia WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS como incurso nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo-se a citação pessoal do denunciado para que responda nos termos do art. 54 e ss. da Lei 11.343/09.
”
(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça - fls. 5/6)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Constatação Definitivo (fls.76/78).

Com relação à autoria, restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos de testemunhas, na fase policial e judicial.

Luiz Fernando de Araújo Melo, investigador de polícia [...]

[...] o policial militar Humberto Athayde Cavalcante [...]

Caminhando na mesma direção, o policial militar Jussan Fernandes da Silva, prestou declarações reforçando os depoimentos acima prestados. [...]

O réu negou a traficância quando do interrogatório policial, alegou que é usuário de drogas, que a droga encontrada com ele não lhe pertence e também não sabe de quem poderia ser.

Oportunizado ao réu o interrogatório judicial, para que apresentasse sua versão dos fatos, este preferiu deixar o feito correr à revelia, não sendo localizado no ultimo endereço fornecido nos autos. Frisa-se que o réu se encontrava solto e não cumpriu com seu dever de manter seu endereço atualizado.

A defesa do réu alegou que a substância entorpecente encontrada no dia dos fatos era destinada ao consumo próprio, justificando que é usuário. [...]

No caso em exame, apesar da quantidade apreendida com o réu ser pequena, observo que as condições em que se desenvolveu a ação, conforme narrativa dos policiais, demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância.

Sabe mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. [...]

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a droga apreendida com o acusado era para fins de mercancia, caracterizando assim o tráfico de drogas.

Destarte, havendo prova suficiente da prática do crime de tráfico de droga, impõe-se a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Cabe ressaltar, a não aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da lei de drogas, porquanto o acusado se dedica à atividade criminosa, cumprindo pena, inclusive, no executivo no 0002419-42.2005.8.11.0064, composto por 02 (duas) guias de condenação. [...]

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Já no que diz respeito à natureza da substância apreendida (cocaína), é considerada de médio potencial lesivo entre as espécies. Por fim, a quantidade da droga (7 gramas) é baixa de acordo com os padrões locais. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase e terceira fase, ausentes causas agravantes e atenuantes, assim como aumento e diminuição, fica a pena definitivamente fixada em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §2o, “b” do Código Penal.

Ante o não cumprimento do requisito objetivo (pena superior a 4 anos), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

Considerando que os objetos apreendidos eram utilizados para a prática do crime e produto do crime, respectivamente, decreto o seu perdimento em favor da União, nos termos dos arts. 62, “caput”, e 63, § 1o, da Lei 11.343/06. [...]”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito – fls. 367/370)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 34/35), Laudo de Constatação Preliminar de Entorpecente (fls. 36) e Laudo Pericial no 3.14.2015.14866-01 (fls. 80/82).

Na fase policial, foram ouvidos Luiz Fernando de Araújo Melo, investigador de polícia (fls. 16/17), Humberto Athayde Cavalcante e Jussan Fernandes da Silva, policiais militares (fls. 18/19 e 20/21), Manoel Barbosa de Sá e Carlos Alves da Silva Guedes, testemunhas (fls. 22 e 56), e interrogado o apelante WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS (fls. 24/26).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Luiz Fernando de Araújo Melo, Humberto Athayde Cavalcante, Jussan Fernandes da Silva e Manoel Barbosa de Sá (Relatório de Mídias de fls. 426). O apelante não foi interrogado, em razão de ter sido decretada sua revelia (fls. 353).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 18.1.2015, a polícia civil recebeu informação anônima no sentido de que
uma pessoa denominada “Lucas” estaria comercializando drogas
na residência de cor roxa, localizada à Rua do
Lídio Slavieiro, em frente à Escola Náutica. Por volta das 23h40min, o investigador de polícia
Luiz Fernando de Araújo Melo e o escrivão de polícia Albanir Berigo foram até o local e visualizaram o apelante WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS saindo da residência, oportunidade na qual o abordaram e localizaram uma pedra de pasta base de cocaína, com peso de 7g (sete) gramas, e a importância de R$800,00 (oitocentos reais) em notas variadas [R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00 e 2,00];

- Luiz Fernando de Araújo Melo [investigador de Polícia], na fase inquisitiva e judicial, relatou o recebimento de informação anônima, a localização de dinheiro e de uma porção de cocaína “no bolso da bermuda” do apelante, o apoio dos policiais militares Humberto Athayde Cavalcante e Jussan Fernandes da Silva na prisão em flagrante, no momento da prisão o apelante (fls. 16/17 e Relatório de Mídias de fls. 426);

- Humberto Athayde Cavalcante e Jussan Fernandes da Silva [policiais militares], na Delegacia de Polícia e na instrução, narraram terem sido chamados para darem apoio à prisão do apelante, após ter sido imobilizado pelo investigador de Polícia Luiz Fernando de Araújo Melo (fls. 18/19 e 20/21 e Relatório de Mídias de fls. 426);

- Manoel Barbosa de Sá [testemunha], tanto em sede policial quanto em Juízo, afirmou ter conhecido WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS em um bar alguns dias antes de sua prisão, permitiu que ele ficasse em sua residência por dois dias, até ele arrumar outro lugar para ficar, desconhece a venda de entorpecente por parte do apelante; mas negou ter recebido em sua conta bancária e/ou repassado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao apelante (fls. 22 e Relatório de Mídias de fls. 426);

- WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS [apelante], ouvido apenas na fase policial, negou a traficância de drogas (fls. 24/26).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de uma porção de cocaína, com peso de 7g (sete gramas), e R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, em via pública, decorreu de informação anônima sobre traficância praticada em uma residência de “cor roxa”, por pessoa conhecida por “Lucas”.

No caso, o investigador de polícia [Luiz Fernando de Araújo Melo], assim como os policiais militares responsáveis pela prisão do apelante [Humberto Athayde Cavalcante e Jussan Fernandes da Silva] não presenciaram qualquer ato de comércio; a droga apreendida não estava fracionada em porções individuais; a quantidade [7g de cocaína] não se mostra expressiva e inexiste registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, tampouco localização de apetrechos comumente utilizados na traficância.

Noutro giro, o apelante não possui outro registro criminal por delitos da mesma natureza [tráfico de drogas], mas duas condenações por
roubo, praticados nos anos de 2018 e 2019
(SEEU
2001223-78.2019.8.11.0042)
, a elidir tendência criminosa para o tráfico.

Com efeito, a apreensão de uma porção de cocaína na posse do apelante e dinheiro em notas diversas não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de apetrechos comuns a essa prática e ausência de investigações prévias (TJMT, AP N.U 0000157-38.2017.8.11.0052 - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020).

Nesse quadro, a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos não está comprovada, ao passo que a condição de usuários se apresenta factível
.

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.”
(AP no 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1.12.2017)

Assim sendo, a conduta atribuída ao apelante deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Por efeito, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [10.7.2015], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado (CP, art. 109 c/c art. 117, I e art. 30 da Lei no 11.343/2006), elidindo a remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto (TJMT, AP no 67350/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.10.2018).

No tocante aos honorários devidos ao advogado dativo, o Juízo singular, em 3.7.2015, nomeou
Edson Roberto Castanho, OAB/MT no 8825A/MT e 9234/MS (fls. 94)
, para promover a defesa do apelante e, na sentença, arbitrou o valor dos honorários
“em 4 (quatro) URHs”
(fls. 370). O referido advogado apresentou defesa preliminar (fls. 99/103), compareceu a uma audiência de instrução (fls. 192/193), apresentou memoriais finais (fls. 362/365) e interpôs Recurso de Apelação (
fls.
398/405), a justificar remuneração profissional correlata a esses atos de defesa.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.2.2020)

No caso, afigura-se cabível o arbitramento, em favor da causídica, dos honorários advocatícios em 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 9.701,20 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 31.8.2021).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para desclassificar o tráfico para posse de drogas para uso (Lei no 11.343/2006, art. 28) e, por ocorrência de prescrição,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS
.

Outrossim,
DEFERE-SE
o pedido incidental para elevar os honorários do advogado
Edson Roberto Castanho, OAB/MT no 8825A/MT e 9234/MS
, a 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 9.701,20 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021